Tribunal: TJBA
Processo: 8062567-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062567-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

AGRAVADO: RAYANE FONSECA LIMA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PACIENTE
GRÁVIDA PORTADORA DE
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) E SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPEDE (SAF).
FORNECIMENTO DE
FÁRMACOS IMPRESCINDÍVEIS À MANUTENÇÃO DA VIDA DA GENITORA E DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO.
DIREITO À SAÚDE. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PRESENTES.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇAO DE MULTA DIÁRIA COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8062567-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravada
RAYANE FONSECA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator